Tribunal: TJDFT
Processo: 0765054-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0765054-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A. D E C I S Ã O Acolho o pedido da ilustre advogada formulado no ID. 51942356 de adiamento da sessão. Em virtude disso, determino a retirada do processo da pauta da 1a Sessão Extraordinária Presencial, que será realizada no dia 11 de outubro de 2023, incluindo-se na pauta seguinte. Embora a advogada do recorrente tenha ratificado seu interesse na sustentação oral no plenário, de maneira presencial (ID. 50944688), considerando a publicação da Portaria GPR 1625 de 29 de junho 2023, que inseriu o art. 3oA à Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, de modo a autorizar o envio da sustentação oral por meio de arquivos de áudio ou vídeo a partir do dia 18/10/2023 , oportunizo à advogada para que, no prazo de 5(cinco) dias manifeste seu interesse na sustentação oral por meio eletrônico, cientificando-se que deverão ser observadas as regras dispostas na Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, alterada pela Portaria GPR 1625 de 29 de junho 2023. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Relator